Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).

3. Demonstrado o inadimplemento contratual, à mingua de provas em sentido contrário, correta a sentença de procedência do pedido inicial.

4. Apelação conhecida e não provida.